Tribunal: TJDFT
Processo: 0734437-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante para manter a sentença proferida no juízo a quo, julgando improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, cancelamento definitivo do protesto registrado e condenação da Fazenda Pública pelo pagamento de danos morais.
2. O fato relevante. A parte recorrente/embargante sustenta que o acórdão é omisso ao não enfrentar de forma adequada a questão da ilegitimidade passiva suscitada pelo embargante, é contraditório ao considerar legítima a cobrança do IPVA e o protesto subsequente. Aduz, ainda, que houve omissão pois não houve manifestação de forma adequada quanto ao pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, dispõe que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Código de Processo Civil, a saber: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante ao requerer a adequação do entendimento desta Turma Recursal, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
6. O acórdão tratou específica e claramente acerca dos motivos que sustentaram a manutenção da obrigação tributária remanescente, em razão do benefício de isenção do IPVA concedido ao embargante que, em contrapartida, deveria arcar com a majoração da alíquota do imposto nos anos subsequentes, conforme itens 8 e 9 do acórdão embargado. Cumpre ressaltar que, dentre os pedidos iniciais, não consta a transferência da obrigação tributária à segunda requerida.
7. Subsistindo a dívida, não há que se falar na prática de ato ilícito cometido pelo Distrito Federal quanto ao protesto da dívida e inscrição do nome do contribuinte no cadastro de dívida ativa. Dessa forma, inviável a condenação do embargado a pagar indenização, a título de danos morais.
8. Não há, pois, vícios de omissão e contradição a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado. Além disso, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis Embargos de Declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48.